Tribunal: TJDFT
Processo: 0712340-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Execução penal. Regime aberto. Exame criminológico.

1 - A concessão de progressão para o regime aberto exige especial cautela, sobretudo quando se está diante de condenados por crimes graves, a exemplo dos hediondos.

2 - O exame criminológico, para fins de progressão de regime, não é obrigatório. Deve pautar-se nas peculiaridades do caso concreto, em decisão motivada (súmula 439 do STJ).

3 – Desnecessário exame criminológico para fins de progressão para o regime aberto se, não obstante a gravidade concreta do crime, o apenado – que já cumpriu 16 anos da pena – progrediu para o regime semiaberto em 2016 e há oito anos não comete falta grave, e não há situação fática nova que justifique o exame, sobretudo se o agravado já está em regime aberto há seis meses.

4 – Agravo não provido.